Tribunal: TJES
Processo: 0010481-10.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010481-10.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEOMAR DE JESUS

APELADO: ANDRESSA RIBEIRO CORDEIRO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL (ART. 387, IV, CPP). PEDIDO DE AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. DANO IN RE IPSA. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Cleomar de Jesus contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), além de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há provas suficientes para a condenação (autoria e materialidade) e se está configurado o dolo, ante a alegação de que o réu não fora devidamente intimado das medidas;

(ii) verificar a possibilidade de afastamento da indenização por danos morais (art. 387, IV, do CPP) por suposta ausência de pedido expresso e instrução probatória específica;

(iii) analisar o cabimento da suspensão da exigibilidade das custas processuais em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas estão robustamente comprovadas. O argumento de ausência de dolo por falta de intimação das medidas protetivas não prospera, pois o apelante foi devidamente intimado em 17 de maio de 2022, conforme certidão constante nos autos do processo nº 0004063-56.2022.8.08.0048, tendo plena ciência da proibição quando praticou os atos em 1º de junho de 2022.

4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra firme, coerente e harmônica com as demais circunstâncias dos autos (TJES; Acr 0020798-77.2016.8.08.0048).

5. O crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06) é formal e consuma-se no momento da prática da conduta proibida. Exige-se apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de desobedecer à ordem judicial, tendo ciência de sua existência, o que restou configurado pela conduta voluntária de enviar mensagens à vítima.

6. A condenação à reparação por danos morais (art. 387, IV, CPP) deve ser mantida. A denúncia formulou pedido expresso, e o Superior Tribunal de Justiça (Tema 983) firmou tese de que, nos casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório, sendo o dano moral
in re ipsa
(presumido), independentemente de instrução probatória específica, bastando o pedido expresso.

7. A análise acerca da miserabilidade do condenado para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal (STJ, AgRg no AREsp 394.701/MG), momento em que se verificará a real condição econômica do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prova da intimação formal do agente sobre a vigência de medidas protetivas de urgência, aliada à palavra firme da vítima, é suficiente para comprovar o dolo genérico (vontade de descumprir) e manter a condenação pelo art. 24-A da Lei nº 11.340/06.’’

“2. Nos crimes de violência doméstica, o dano moral é
in re ipsa
, sendo possível a fixação de valor mínimo indenizatório (art. 387, IV, CPP) desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica (STJ, Tema 983)”.

“3. A análise da suspensão da exigibilidade das custas processuais é de competência do Juízo da Execução."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), art. 24-A; Código de Processo Penal (CPP), art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Acr 0020798-77.2016.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira, j. 10/12/2019, DJES 20/01/2020; STJ, Tema 983 (REsp 1.643.051/MS e REsp 1.675.874/MS); STJ, AgRg no AREsp 394.701/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 04/09/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0010481-10.2022.8.08.0048

APELANTE:

CLEOMAR DE JESUS

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
CLEOMAR DE JESUS

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

6
ª Vara
Criminal
de
Serra
/ES

(
ID nº
15958047
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 à pena de 03 (três) meses de detenção em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal). Por fim, o réu foi condenado ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação por danos morais em favor da vítima.

Em suas razões recursais (ID nº 15918057), a Defesa do apelante pugna pela absolvição, alegando, em síntese:
(i)
insuficiência probatória para sustentar a condenação, argumentando que a acusação se baseia unicamente na palavra da vítima;
(ii)
ausência de dolo específico, por não haver prova cabal nos autos de que o acusado foi devidamente intimado da decisão que deferiu as medidas protetivas;
(iii)
subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer o afastamento da indenização por danos morais, por ausência de prova do abalo moral e por não ter sido oportunizado o contraditório específico sobre o tema durante a instrução;
(iv)
a suspensão da exigibilidade das custas processuais, dada a hipossuficiência do réu, assistido pela Defensoria Pública.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 15958060 pugnando pelo improvimento do recurso, seno em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16389720).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 01 de julho de 2022, no município de Serra/ES, Cleomar de Jesus, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, descumpriu, decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência em favor de Andressa Ribeiro Cordeiro, sua ex-companheira e vítima.

A vítima e o denunciado conviveram maritalmente por 04 (quatro) anos e possuem 01 (um) filho em comum.

A vítima possui Medidas Protetivas de Urgência deferidas nos autos nº 0004063-56.2022.8.08.0048, constando como requerido, Cleomar, sendo que as medidas vedam a aproximação da vítima e de sua residência, bem como o contato pessoal ou virtual entre eles, estando tais medidas, até a presente data, em vigor.

No dia dos fatos, o denunciado encaminhou mensagens por telefone para a vítima, perguntando como a vítima e o filho estavam. Consta ainda que o denunciado fica no ponto de ônibus vigiando a rotina da vítima.

Pois bem.

A d. Defesa alega insuficiência probatória para sustentar a condenação.

A materialidade e a autoria do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 restaram devidamente comprovadas nos autos.

A alegação defensiva de que não há prova da intimação do réu sobre as medidas protetivas não se sustenta. Conforme bem destacado nas contrarrazões ministeriais e na sentença, o apelante foi devidamente intimado da decisão que deferiu as medidas protetivas em 17 de maio de 2022, conforme certidão constante nos autos do processo nº 0004063-56.2022.8.08.0048. Portanto, tinha plena ciência da proibição de contato quando praticou os atos descritos na denúncia em 1º de junho de 2022.

A vítima, ouvida em juízo sob o crivo do contraditório, confirmou de forma firme e coerente os fatos narrados na inicial acusatória. Relatou que o acusado, mesmo ciente das medidas, enviou-lhe mensagens pelo celular e chegou a ir até a escola onde ela estudava, sendo impedido de entrar pelo guarda. Afirmou sentir
"pavor, medo"
quando ele lhe enviava mensagens.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, ainda que indiciários, e se mostra coerente. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Nos crimes de violência doméstica o depoimento da vítima, quando firme e harmônico com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução, possui alto valor probatório.
2. [...] 4. Recurso conhecido e negado provimento. (TJES; Acr 0020798-77.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 10/12/2019; DJES 20/01/2020) .

Ademais, o crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06) é classificado como formal, consumando-se no momento em que o agente pratica a conduta proibida pela decisão judicial, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico ou do consentimento da vítima. Exige-se apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de desobedecer à ordem judicial, tendo ciência de sua existência e teor.

No caso, comprovada a ciência inequívoca do apelante acerca das medidas protetivas que o proibiam de manter contato com a vítima e a sua conduta voluntária de enviar mensagens, resta configurado o dolo e, consequentemente, o crime em questão.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para manter o decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade por ausência de dolo.

A defesa postula o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, alegando ausência de pedido específico na denúncia quanto ao valor e falta de instrução probatória sobre o dano.

O pleito não merece acolhida.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, autoriza o juiz a fixar, na sentença condenatória, valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

A denúncia formulou pedido expresso de fixação de valor referente à indenização por danos morais sofridos pela vítima, com base no art. 9º, §4º da Lei 11.340/06 e no art. 387, IV, do CPP.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), firmou a seguinte tese:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
"

Dessa forma, nos crimes de violência doméstica e familiar, o dano moral é considerado
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria prática do ato ilícito, sendo desnecessária a produção de prova específica para sua demonstração. A exigência limita-se à existência de pedido expresso na inicial acusatória , requisito devidamente cumprido no presente caso.

O valor fixado na sentença (R$ 1.000,00) mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e às circunstâncias do caso, atendendo à finalidade compensatória e punitiva da medida, sem implicar enriquecimento sem causa da vítima.

Mantida, portanto, a condenação à reparação por danos morais.

Por fim, a defesa requer a suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão da hipossuficiência do apelante, assistido pela Defensoria Pública.

Conforme entendimento pacífico da jurisprudência, a análise acerca da miserabilidade do condenado para fins de isenção ou suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. É na fase executória que se verificará a real condição econômica do apenado e a possibilidade de cumprimento da obrigação, sem prejuízo de seu sustento.

Nesse sentido:

"[...] O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório [...]". (STJ, AgRg no AREsp 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).

Logo, o pedido não pode ser acolhido nesta instância recursal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.